Tribunal: STF
Processo: RMS 21587
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-19
Data de publicação: 1997-12-19

Ementa:
EMENTA: MILITAR DA RESERVA E REFORMADO. ADICIONAL DE
INATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO NA
FORMA PREVISTA NO DECRETO-LEI Nº 728/69 E NA LEI Nº 5.787/72, COM AS
ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELOS DECRETOS-LEI NºS 1.824/80 E 1.901/81.
APLICÁVEL, À ESPÉCIE, O DISPOSTO NA LEI Nº 8.237 E SEU NOVO CRITÉRIO
DE CÁLCULO.
                1. O Estado não firma contrato com seus servidores, mas
estabelece, unilateralmente, regime estatutário, sendo-lhe lícito, a
qualquer tempo, alterar as condições de serviço  e pagamento, desde
que o faça por lei e sem discriminações pessoais.
2.  A tese de suporte ao pedido não é nova no âmbito desta
Corte, que insistentemente  tem entendido não caracterizar violação
ao direito adquirido, quando lei superveniente cria situação
diferente de remuneração, sobretudo no cálculo de adicionais.
                3. Impossibilidade de o Poder Judiciário legislar
positivamente, para criar norma votada pelo Poder competente, além
de ministrar perversa iniquidade ao estabelecer para os inativos
situação remuneratória superior a de seus colegas da ativa.
                Recurso a que se nega provimento.